Tribunal: TJSP
Processo: 1536847-48.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Marcos Mendonça da Rosa foi condenado por furto qualificado tentado, com pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime fechado e 5 dias-multa. O réu não contesta a condenação, mas busca a redução da pena e o abrandamento do regime, alegando bis in idem na consideração dos maus

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Marcos Mendonça da Rosa foi condenado por furto qualificado tentado, com pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime fechado e 5 dias-multa. O réu não contesta a condenação, mas busca a redução da pena e o abrandamento do regime, alegando bis in idem na consideração dos maus antecedentes e pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a consideração dos maus antecedentes configura bis in idem, já que a reincidência foi considerada na dosimetria; (ii) se a fração de 1/2 para a tentativa foi corretamente aplicada; (iii) se o regime de cumprimento da pena pode ser abrandado para semiaberto.
III. Razões de Decidir
3. A consideração de um processo transitado em julgado para maus antecedentes e outro da mesma natureza para ser proclamada a reincidência não configura bis in idem.
4. A fração de 1/2 para a tentativa foi corretamente aplicada, pois o réu estava dentro da propriedade da vítima.
5. O regime fechado foi inicialmente fixado devido à reincidência específica, mas o abrandamento para o regime semiaberto é possível, considerando o início do iter criminis.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para se fixar o regime semiaberto.
Tese de julgamento: 1. A consideração de processos distintos como maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem. 2. A fração de 1/2 para a tentativa foi corretamente aplicada.
Legislação Citada:
CP, art. 155, § 4o, I; art. 14, II; CPP, art. 387, § 2o.